Tribunal: TJMT
Processo: 1020950-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020950-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (AGRAVANTE), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (AGRAVANTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (AGRAVADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (AGRAVADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - CPF: 302.596.538-02 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020950-64.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS QUE SE COMPLEMENTAM – MANTENÇA DA HOMOLOGAÇÃO – QUESTÃO SOBRE PRECIFICAÇÃO DE SOJA QUE NÃO FOI ARGUIDA NO TEMPO E MODO PRÓPRIO – ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM SEDE DE RAZÕES DE AGRAVO – INOVAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A realização de laudos periciais, cada qual com objetivo diferente (
um feito pelo contador para apuração e saldo devedor e o outro feito por engenheiro agrônomo para apuração de perdas e danos decorrente da privação da utilização de imóvel objeto de compra e venda desfeita por sentença já transitada em julgado
) não induz à existência de perícias que se contrapõem, notadamente se restar verificado que o contrário é que ocorreu, ou seja, que se complementaram.

Configura inovação, cuja análise é vedada, a alegação feita exclusivamente nas razões do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020950-64.2022.8.11.0000

Agravo no
1020950-64.2022.811.0000

Agravante:
Eular Pedro Frare e Claudete Frare

Agravado:

Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

RELATÓRIO
.

E. Câmara:

Cuida-se de
Agravo de instrumento
interposto pelos requeridos
Eular Pedro Frare e Claudete Frare

contra decisão proferida
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
.

AÇÃO
:
Liquidação Provisória de Sentença

no 0005840-63.2015.8.11.0040, Código 130939
, apresentada pelo
Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
em face de
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, aqui agravados, com o objetivo de receber prejuízos decorrentes do indevido tempo de uso de imóvel rural pelos requeridos aqui agravados.

DECISÕES AGRAVADAS (id.’s 92808035 e 95310856)
:
rejeitou as impugnações
apresentadas pelas partes e

homologou
os Laudos Periciais dos peritos nomeados nos autos (id. 56657799, páginas 239/251 e id. 56659451, páginas 309/382) e suas complementações (id`s. 77099912 e 64760798) para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Negou provimento aos Embargos de Declaração
opostos pelo requeridos aqui agravantes e os considerou protelatórios, bem assim,
arbitrou multa de 2% sobre o valor da causa em favor dos embargados de declaração aqui agravados
.

Informam que foram apresentados no Cumprimento de Sentença dois laudos principais e 2 complementares, pelos peritos
Gerson Fanaia
e
Alencar Cella
, com valores e pontos divergentes, bem assim, que houve a homologação dos dois laudos, mesmo tendo divergências.

Arguem que o laudo assinado pelo perito
Alencar Cella
concluiu como valor devido pelos requeridos a título de arrendamento da área total a importância de R$4.195.863,02 e que o laudo assinado pelo outro perito, vale dizer, por
Gerson Fanaia
concluiu ser de R$22.057.693,60 o valor devido pelos requeridos para o
Espólio
autor, aqui agravado.

Alegam que o perito
Gerson Fanaia
acertou em sua perícia apenas quanto ao valor do arrendamento, que é de 11 sacas de soja por hectares, o que também foi verificado pelo outro perito de nome
Alencar Cella
, bem assim, que o erro e discrepância está na evolução do valor da saca de soja do período apurado, que é de 2000 a 2016.

Ressaltam que o perito
Alencar Cella
considerou a evolução ano a ano da saca de soja, de forma fundamentada e que já o perito
Gerson
aplicou o valor de fevereiro de 2022 em todos os anos, ou seja, de 2000 a 2016, no que discordam os requeridos aqui agravantes.

Alegam que este citado perito, ou seja,
Gerson Fanaia
precificou a soja, de 2002 a 2019, pelo valor único e geral de R$176,00 a saca, preço este praticado em fevereiro de 2002, no que discordam os requeridos aqui agravantes.

Relatam que conforme a apuração feita pelo outro perito,
Alencar Cella
, a saca de soja custava em 1999 o valor de R$11,27 e em 2016 o valor de R$57,25. Assim perguntam qual o motivo de
Gerson Fanaia
atribuir o valor de R$176,00 pela saca de soja no período de 1999 a 2019.

Arguem que, inclusive, o assistente técnico da exequente agravada, Sr.
Carlos Benito Martins Sapadoni
, no id. 56659454, pág. 563 do pdf, apresentou uma tabela onde informou a evolução dos valores da saca de soja, em que atribuiu corretamente a precificação da soja.

Argui que caberia ao Juízo de origem escolher um dos laudos e não homologar os dois, notadamente por terem divergências.

Informam ter oposto Embargos de Declaração, que não foram acolhidos e que ainda houve arbitramento de multa de 2% sobre o valor da causa por ter o Juízo de origem os considerados protelatórios. Indagam qual é o valor da causa?

Alegam nulidade da decisão impugnada, ao argumento de falta de fundamentação e ofensa à regra do art. 93, inciso IX, da CF.

Defendem a realização de outra pericia complementar, conforme dúvidas suscitadas pelos agravantes e agravados, bem como pelo perito
Alencar Cella
.

Pedem a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para decretar:

“
a) Anular a decisão que homologou ambos os laudos periciais e complementares, determinando que o juízo a quo profira nova decisão, devidamente fundamentada, com a apreciação da manifestação manejada pela parte agravante de realização de nova perícia complementar proposta pelo Perito Alencar Cella (ID 64760798, pág. 906/910 do PDF), aceita pelo agravante (ID 70840100, pág. 964 do PDF).

b) Anular a decisão que homologou ambos os laudos periciais e complementares, haja vista serem antagônicos e discrepantes, em especial desmerecer a perícia realizada pelo perito Gerson Fanaia Pereira (ID x), por não apreciar a evolução da saca de soja, ano a ano, mas tão somente aplicando valor de 2022 para safras pretéritas (2000 a 2016).

c) Anular a multa de 2%, fundamentada no art. 1.026, § 2o, do CPC, haja vista que restou demonstrado a omissão, contradição e obscuridade na decisão ora agravada, pelos fatos expostos acima, não se tratando os embargos manejados outrora (ID 93745787) de atos protelatórios.
”

O efeito suspensivo foi deferido (id. 150683185).

Na contraminuta, id. 151394188, o
Espólio
agravado defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020950-64.2022.8.11.0000

Agravo no
1020950-64.2022.811.0000

Agravante:
Eular Pedro Frare e Claudete Frare

Agravado:

Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

VOTO
.

E. Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão que homologou laudos periciais e complementares, afim de que seja ordenada a realização de nova perícia, em especial para se ter certeza sobre qual era o preço da saca de soja praticada no período de 2000 a 2016
.

Saber ainda, se é caso de afastar o arbitramento de multa de 2% por ter o juiz de origem considerado protelatórios

os Embargos de Declaração opostos pelos executados aqui agravantes
.

Cuida-se, na origem,
Liquidação Provisória de Sentença

no 0005840-63.2015.8.11.0040, Código 130939
, apresentada pelo
Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
, aqui agravado, em face de
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, aqui agravantes, com o objetivo de receber prejuízos decorrentes do indevido tempo de uso de imóvel rural pelos requeridos aqui agravantes.

Realça-se que a referida liquidação é da parte da sentença que
na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual no 0000596-81.2000.811.0040, código no 8742
, proposta por
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, aqui agravadntes,
julgou parcialmente procedente a Reconvenção
oposta pela então requerida
Edsel Maria Gallaci Ciancarulo
, aqui agravada,

declarou rescindida
a relação jurídica celebrada entre as partes,
bem assim, determinou

que as perdas e danos decorrentes da extinção contratual sejam apuradas em fase de liquidação de sentença
,
referente ao prejuízo decorrente do tempo pelo qual a então requerida reconvinte (
Edsel Maria Gallaci Ciancarulo
) ficou privada da posse do imóvel objeto daquela lide
(
imóvel rural - Uma gleba de terras denominada Fazenda Poranga, com 1.400 hectares, da área maior de 3.995.54 hectares, matrícula no 216, livro 2 do RGI da 3a Circunscrição de Chapada dos Guimarães
).

E a prova pericial foi deferida no sentido de apurar:
(i)-
o prejuízo decorrente do tempo que a exequente agravada ficou privada da posse do imóvel
e
(ii)-
o valor das benfeitorias úteis e necessárias eventualmente agregadas ao imóvel
, bem assim,
os valores adimplidos contratualmente pelos executados agravantes
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
O
Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo,
ora exequente, formulou o presente pedido de “Liquidação Sentença por Arbitramento” (id. 56656631, páginas 9/13), em razão do trânsito em julgado da sentença (id. 56656631, páginas 20/30) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção autuada em apenso aos autos da ação principal (Código 8472) para o fim de declarar rescindida a relação jurídica celebrada entre as partes, bem como, determinar que as perdas e danos decorrentes da rescisão fossem apuradas em liquidação,
considerando o tempo pelo qual a reconvinte ficou privada da posse da coisa negociada (imóvel rural)
, devendo, todavia, ser
compensados os valores contratualmente adimplidos pelos reconvindos
, além
das benfeitorias úteis e necessárias eventualmente agregadas ao imóvel
, sem prejuízo da imediata reintegração na posse do imóvel por parte da reconvinte.”
(grifo próprio e nosso).

Assim, em razão da necessidade de apuração de valor do prejuízo sofrido pela privação do imóvel e as eventuais benfeitorias foi que o Juízo de origem nomeou dois peritos, sendo: um
contábil (
para analisar os valores devidos pela privação do imóvel
)
e um
engenheiro agrônomo (
para apurar eventuais benfeitorias úteis e necessárias
)
.

Logo os laudos não se contradizem, mas se complementam.

Importa consignar que já no primeiro laudo pericial o perito contábil
Gerson Fanaia
esclareceu a necessidade das perícias se complementarem
. Veja a ressalva feita pelo perito contábil
Gerson Fanaia
no primeiro laudo que elaborou (id. 56657799):

“
Encerramento
:

Este perito procurou sintetizar ao máximo as tabulações estabelecidas, e apresenta o laudo pericial parcial esclarecendo para o MM. Juiz,
que só após a conclusão da perícia agronômica poderemos concluir o laudo pericial contábil
.
” (grifo próprio).

E no laudo complementar o mesmo perito contábil
Gerson Fanaia

esclareceu que o estudo que fez também tomou por base aquele elaborado pelo engenheiro agrônomo
Alencar Cella
(id. 77099912):

“
MANIFESTAÇÃO:

Por primeiro este Perito reitera e esclarece que o Laudo Pericial Contábil e seus esclarecimentos, foram elaborados rigorosamente dentro dos limites de sua designação e observados, o exame técnico e científico objeto da perícia designada por Vossa Excelência
, ressalta que todos os elementos, fontes, dados, provas e informações necessários e utilizados por este Perito, para embasar a elaboração e a adoção das convicções contidas no laudo pericial, e subsequentes esclarecimentos, encontram-se todos encartados e disponíveis neste processo,
em especial no Laudo Pericial Judicial elaborado pelo Ilustre Perito Sr. Alencar Cella (engenheiro agrônomo), ao qual são feitas expressas remissões
.

Assim laudo pericial contábil procurou expor, de forma clara, circunstanciada e fundamentada, as observações e estudos que foram feitos ou utilizados e registra as conclusões fundamentais da perícia, após terem sido realizadas por este Perito, criteriosas e exaustivas operações de averiguação, coleta de informações e aferição dos documentos e das provas carreadas aos autos, de forma a propiciar certeza jurídica quanto à matéria fática.

O resultado material, visível, que é a manifestação sobre a realidade concreta de todo o esforço investigativo e intelectual deste profissional, encontra-se compilada em suas conclusões, visando que seu conteúdo sintético possa atingir a eficácia da comunicação, revestindo-se de: clareza e concisão; precisão e objetividade; impessoalidade e padronização, feitas estas considerações, este profissional, com o mesmo respeito, denôdo, lisura e profissionalismo adotado ao longo dos trabalhos, passa a se manifestar especificamente acerca das divergências apontadas pelo executado na petição de Id. 70840100, com o laudo pericial apresentado nos autos pelo perito Alencar Cella ao Id. 56659451 (art. 477, §2o, II, do CPC).
”
(grifo próprio e nosso).

Ainda no mesmo laudo complementar elaborado pelo perito contábil
Gerson Fanaia
registrou,
mais uma vez, que seu estudo também levou em consideração aquele feito pelo engenheiro agrônomo
Alencar Cella
(id. 77099912):

“
02 – Esclarecimentos sobre divergências existentes entre os resultados encontrados nos laudos periciais
:

O Executado, em sua petição Id. 70840100,
aduz que o cerne da divergência estaria também entre os cálculos apresentados por este Perito e o Ilmo. Perito Sr. Alencar Cella, cujas planilhas acostadas à fls. Expõem gritante diferença
.

Aduz ainda o Executado, que este Perito “não se ateu as importantes variáveis levantadas pela perícia técnica feita em campo e expos valores no escuro, de forma leviana e sem qualquer fundamentação e embasamento científico
.

Requer ao juízo a desconsideração do laudo deste Perito, devido a alegada superficialidade do mesmo.

Pois bem, neste sentido reitera que todos os elementos, fontes, dados, provas e informações necessários e utilizados por este Perito, para embasar a elaboração e a adoção das convicções contidas no seu laudo pericial, e subsequentes esclarecimentos, encontram-se encartados e disponíveis neste processo,
ESPECIALMENTE DADOS E INFORMAÇÕES CONTIDAS NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO PELO ILUSTRE PERITO SR. ALENCAR CELLA (ENGENHEIRO AGRÔNOMO), AO QUAL SÃO FEITAS EXPRESSAS REMISSÕES
.

Esclareço ainda que, para a realização desta pericia foram designados por V.Excia. 02 (dois) técnicos que atuam em áreas distintas, ou seja,
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO E OUTRO CONTADOR
,
CABENDO A CADA QUAL ATUAR E AUXILIAR O JUÍZO DENTRO DOS LIMITES DE SUAS ESPECIALIDADES E FORMAÇÃO TÉCNICA
.
”
(grifo próprio e nosso).

Nota-se, assim,
que os laudos se complementam
, vale dizer, um laudo serviu de base para o outro,
fato esse que afasta a alegação de que são concorrentes e que se contradizem
.

E como reportado pela decisão impugnada, as perícias também não revelaram extrapolamento de limites.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se corrobora:

“
Nessa toada, diferentemente do suscitado pelas partes,
os peritos nomeados nos autos em momento algum ultrapassaram os limites de suas designações
, não emitiram opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico dos objetos das perícias (§ 2o, do art. 473 do CPC), limitando-se, como visto, apenas em apurar eventuais perdas e danos em favor do Espólio exequente, a rigor das disposições da sentença liquidanda (id. 56656631, páginas 20/30), transitada em julgado.
” (grifei).

A perícia contábil
limitou a encontrar melhor forma
de calcular os valores eventualmente devidos pelos executados
agravantes ao
Espólio
exequente agravado
a título de privação pelo uso do imóvel
.

Veja o fragmento do laudo pericial feito
pelo contador

Gerson Fanaia
(id. 56657799):

“
METODOLOGIA APLICADA

A perícia judicial consistente em buscar a verdade dos fatos a serem comprovados, considerado as decisões judiciais.

Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade
, projetados a partir dos documentos acostados nos autos.

Após analisar os documentos contidos nos autos, a documentação foi rigorosamente analisada na profundidade que consideramos cabível o caso, aplicando os exatos parâmetros estabelecidos no julgado.”

(grifei).

E a perícia feita
pelo engenheiro agrônomo

Alencar Cella
limitou
a verificação da área objeto do litigio
.

Veja o fragmento do laudo pericial feito pelo engenheiro agrônomo
Alencar Cella
(id. 56659451):

“
Aberto os trabalhos, o perito, as partes, assistentes técnicos, juntamente com a sua equipe de trabalho
se deslocaram para a área de perícia
e após um breve relato sobre o desenvolvimento da perícia e a marcha dos trabalhos, os mesmos foram iniciados neste mesmo dia e encerrados às 19:00 horas. Neste momento ficou acordado entre os presentes que os
trabalhos de campo
seriam retomados no dia seguinte após o almoço.

No dia seguinte, pela parte da manhã, o perito e sua equipe técnica, realizou os estudos iniciais do processo,
fez plotagem do memorial descritivo da área
fundamentado em documentos acostados aos autos, fez a busca das imagens sequenciais de satélite
correspondentes à área objeto do litígio
; plotou as mesmas e elaborou as cartas do DSG. Estas cartas serviram de apoio para a continuação dos serviços de campo programadas para a tarde”

(grifei).

Logo, como pontuado pela decisão impugnada, os laudos se comp0lementam e não em porque divergirem, se as finalidades são diversas.

No tocante ao pedido de elaboração de laudo suplementar, feito pelos executados recorrentes, tem-se que não se mostra necessário, porquanto as indagações feitas pelos executados recorrentes já foram respondidas pelo perito contábil no laudo complementar que elaborou (id. 77099912).

Veja as indagações feitas pelos executados agravantes quando postularam a realização de estudo complementar:

“
i) considerando a situação pretérita em relação ao seu uso e ocupação na época, área aberta possível de exploração e vegetação nativa, qual seria atualmente o valor do imóvel considerando as mesmas condições de uso, ocupação e exploração?

ii) considerando todas as benfeitorias realizadas no imóvel em questão, qual seria o valor de mercado do imóvel atualmente?

iii) considerando todas as benfeitorias realizadas no imóvel, houve valorização do mesmo? Em caso afirmativo, qual o valor desta valorização levando em consideração o valor atual do imóvel sem os investimentos realizados e o valor do imóvel com os investimentos realizados?
”
.

Veja a resposta das referidas as indagações feitas pelos executados agravantes, que foram respondidas no laudo complementar elaborado pelo perito contábil
Gerson Fanaia
, cujo fragmento se transcreve (id. 77099912):

“
01 – Esclarecimentos sobre quesitos suplementares apresentados pelo Executado:

Aponta o executado em sua petição de Id. 70840100, que:

“ Insta lembrar que o cerne da divergência do assistente do executado está nos QUESITOS SUPLEMENTARES apresentados pelo ex-patrono da ação, tempestivamente, que não foram respondidos”.

Pois bem, referidos
QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS PELO EXECUTADO, TEM A SEGUINTE FINALIDADE
:

A) Apurar o valor pretérito do imóvel, na data de sua aquisição;

B) Apurar o valor de mercado atual do mesmo imóvel;

C) Aferir e quantificar eventual valorização a partir dos investimentos e benfeitorias realizadas.

Ora, é imperioso considerar que, por força de decisão judicial, a integralidade dos custos e despesas referentes à execução de benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo Executado no imóvel em questão, devem ser compensadas e abatidas do valor devido à titulo de indenização.

Assim, quando da elaboração do cálculo de liquidação, foram consideradas todas as benfeitorias a serem compensadas e, portanto, deduzidas do valor devido pelo Executado, incluindo-se dentre estas, os valores referentes aos custos de “abertura do imóvel”, que segundo o Executado, resultariam na alegada valorização do imóvel.

Assim, S.M.J. e embora entenda este Perito que tal questão extrapole o objeto da perícia designada, é certo também que, não faz qualquer sentido pretender apurar e atribuir ao Executado eventual benefício ou resultado financeiro, em decorrência da execução de benfeitorias, quando estas já foram consideradas no laudo pericial e abatidas do débito no cálculo da liquidação apresentado.

No presente caso,
coube exclusivamente à Exequente arcar com a integralidade dos custos e despesas relativos à execução das benfeitorias úteis e necessárias agregadas ao imóvel em questão
, portanto entende este Perito que não ser correta, coerente ou razoável a pretensão ora manifestada pelo Executado.
”
(grifo próprio e nosso).

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora, ao concluir pela desnecessidade de novo laudo complementar.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Assim, considerando o manifesto acerto dos peritos nomeados nos autos em suas respectivas perícias quanto à área rural explorada pelos executados, a avaliação das benfeitorias úteis e necessárias e outras circunstâncias inerentes à liquidação da sentença em debate,
não há que se falar na necessidade da realização de perícia complementar com Engenheiro Agrônomo, tampouco na exigência de respostas aos quesitos suplementares formulados nos autos, com também relativamente à rejeição do Laudo Complementar do perito Contador no tocante ao total do quantum regularmente atualizado e devido em favor da parte exequente, conforme defendido pelos executados
.

Desta forma, o fato do interesse de cada uma das partes não estar presente nas conclusões das perícias judiciais em exame, especialmente quanto à insatisfação envolvendo os valores a título de perdas e danos,
por si só, não as tornam incompletas ou inconclusivas a subsidiar o pedido de desconsideração
.

A propósito:

“AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS AOS QUESITOS SUPLEMENTARES PELO EXPERT. LAUDO PERICIAL EM CONSONÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 473, DO CPC. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. IMPERTINÊNCIA
.
MANIFESTA IMPUGNAÇÃO COM FINALIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO EM SEU FAVOR. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR
. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS SUFICIENTE A EMBASAR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA QUANTO À SUA TITULARIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESSUPOSTOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E LEALDADE PROCESSUAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL À PRODUÇÃO DA PROVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, INCISO XXXV, CF/88. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER LITIGIOSO. - A manifestação da requerida/apelante em relação ao laudo pericial se mostrou verdadeira impugnação quanto às conclusões do perito, o que deve se dar nos autos principais em sede de defesa de mérito, não havendo que se falar em cerceamento.-
Descabida a pretensão de realização de nova perícia, visto que o laudo pericial atendeu aos requisitos do art. 473, do CPC
.- A partir da teoria da asserção e considerando a documentação juntada à exordial, se vislumbra o interesse de agir e a titularidade da autora quanto ao seu direito de produção antecipada da prova, em consonância aos preceitos da boa-fé objetiva, lealdade processual e à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição.- A denunciação à lide é incompatível com a ação cautelar de produção antecipada de prova dada a ausência de caráter contencioso. Uma vez tendo a seguradora sido denunciada nos autos principais, cabe a esta arguir eventual prejuízo em não ter participado da perícia judicial, e não a requerida.Recurso não provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0009952-85.2015.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 23.11.2020)”
(TJ-PR - APL: 00099528520158160024 PR 0009952-85.2015.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020)

Com efeito
, entendo que os Laudos Periciais não demonstraram qualquer desacerto em relação à liquidação do título judicial executado, impondo, assim, a rejeição das impugnações articuladas por ambas as partes e, de consequência, a homologação dos Laudos, observada suas complementações.

Em arremate, não obstante os pareceres técnicos acostados ao presente feito, cada qual defendendo os interesses de suas respectivas partes, vale registrar que havendo divergência entre os laudos dos peritos oficiais com aqueles apresentados pelos assistentes técnicos das partes, como no caso em testilha, prevalecerão àqueles elaborados pelos peritos nomeados pelo juízo, mormente a imparcialidade e independência dos peritos em relação às partes.

Acerca do tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO OFICIAL -
INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES/EXEQUENTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA -
DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS DE ASSISTENTE TÉCNICO E DE PERITO JUDICIAL - PREVALÊNCIA DA PERÍCIA OFICIAL - TESE INACOLHIDA
- 2. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DO VALOR DE GARAGEM DE IMÓVEL - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM 1o GRAU - NÃO CONHECIMENTO NESTA INSTÂNCIA - 3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL DO RECORRENTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ocorrendo divergência entre os laudos do perito oficial e do assistente técnico, prevalecem aqueles, pois alheios aos interesses das partes e merecedores de credibilidade
. 2. Em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a análise de questões não examinadas em primeiro grau, pena de supressão de instância. 3. Incomprovado o dolo processual do recorrente, é incabível a sua condenação por litigância de má-fé.”
(TJ-SC - AI: 40334141420198240000 Balneário Camboriú 4033414-14.2019.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 22/10/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto, com fundamento no art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
o pedido de liquidação de sentença por arbitramento formulado pelo Espólio exequente, bem como
REJEITO
as impugnações apresentadas pelas partes e, de efeito,
HOMOLOGO
os Laudos Periciais dos peritos nomeados nos autos (id. 56657799, páginas 239/251 e id. 56659451, páginas 309/382) e suas complementações (id`s. 77099912 e 64760798) para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Condeno os executados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Honorários advocatícios nos termos da sentença liquidanda (id. 56656631, páginas 20/30).

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, não havendo outras medidas a serem cumpridas pela secretaria deste juízo, assim como inexistindo outros requerimentos formulados pelas partes, inclusivo por parte dos peritos nomeados nos autos,
sem a necessidade nova determinação
, remetam-se os autos à Central Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 17 de agosto de 2022. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
.”

(grifo próprio e nosso).

Registra-se ainda que nos esclarecimentos prestados posteriormente (laudo complementar)
o perito contábil
,
Gerson Fanaia
,
para fins de apuração do valor devido pelos requeridos agravantes pela privação da exequente agravada pelo uso do imóvel
assim concluiu (id. 67076370):

“
Conclusão

Este perito procurou sintetizar ao máximo as tabulações estabelecidas, e concluímos apresentando
saldo final devidos pelo executado no valor de R$22.057.693,60
(vinte e dois milhões, cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais, sessenta centavos).”
(grifo próprio e nosso).

Já a perícia feita pelo engenheiro agrônomo
se ateve a pesquisas de campo, com o objetivo de avaliar as condições e do terreno ao longo dos anos e a existência de eventuais benfeitorias úteis e necessárias possivelmente agregadas ao imóvel.

Veja o fragmento do laudo pericial feito pelo engenheiro agrônomo (id. 56659451):

“
III – A PERÍCIA

III.1 – A FUNDAMENTAÇÃO

Os resultados sugeridos por esta perícia técnica estão fundamentados:

a.

No levantamento físico georreferenciado da área objeto da sentença;

b.

Na vistoria, identificação e caracterização das benfeitorias reprodutivas e não-reprodutivas;

c.

Nas imagens sequenciais de satélite e sua interpretação quanto aos indícios de ocupação e ancianidade;

d.

Na elaboração dos custos de reprodução das benfeitorias; e

e.

Nos valores e rendimentos pagos para exploração de soja e milho.”
(grifei).

E a conclusão do referido laudo
feito pelo engenheiro agrônomo
Alencar Cella
, para
fins de apuração das benfeitorias e dos valores eventualmente já pagos e ainda devidos pelos exedcutados agravantes
foi lançada nos seguintes termos (id. 56659451):

“
VI – CONCLUSÃO

Por fim, concluímos o laudo pericial apresentado em seu corpo, de forma detalhada, os valores individuais e também agrupados para cada tópico, permitindo que Vossa Excelência decida, determinando o valor nominal referente a parte líquida da sentença por Vossa análise, composição e arbitramento.

Em resumo:

Tabela 07: Valores de benfeitorias, valores pagos e valores devidos:

”
(grifo próprio).

Também conforme esplanada pela decisão impugnada, eventuais divergências entre os laudos dos peritos oficiais com pareceres técnicos elaborados pelos assistentes, prevalecerá os dos peritos nomeados.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Com efeito
, entendo que os Laudos Periciais não demonstraram qualquer desacerto em relação à liquidação do título judicial executado, impondo, assim, a rejeição das impugnações articuladas por ambas as partes e, de consequência, a homologação dos Laudos, observada suas complementações.

Em arremate, não obstante os pareceres técnicos acostados ao presente feito, cada qual defendendo os interesses de suas respectivas partes, vale registrar que havendo divergência entre os laudos dos peritos oficiais com aqueles apresentados pelos assistentes técnicos das partes, como no caso em testilha, prevalecerão àqueles elaborados pelos peritos nomeados pelo juízo, mormente a imparcialidade e independência dos peritos em relação às partes
.

Acerca do tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO OFICIAL -
INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES/EXEQUENTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA -
DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS DE ASSISTENTE TÉCNICO E DE PERITO JUDICIAL - PREVALÊNCIA DA PERÍCIA OFICIAL - TESE INACOLHIDA
- 2. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DO VALOR DE GARAGEM DE IMÓVEL - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM 1o GRAU - NÃO CONHECIMENTO NESTA INSTÂNCIA - 3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL DO RECORRENTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ocorrendo divergência entre os laudos do perito oficial e do assistente técnico, prevalecem aqueles, pois alheios aos interesses das partes e merecedores de credibilidade
. 2. Em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a análise de questões não examinadas em primeiro grau, pena de supressão de instância. 3. Incomprovado o dolo processual do recorrente, é incabível a sua condenação por litigância de má-fé.”
(TJ-SC - AI: 40334141420198240000 Balneário Camboriú 4033414-14.2019.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 22/10/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)”

(grifo próprio e nosso).

Quanto a discussão posta exclusivamente nas razões deste Agravo, sobre precificação de saca de soja, referida questão não foi arguida no tempo e modo próprio. E por falta de arguição pelos interessados, executados aqui recorrentes, é que a decisão impugnada sequer tratou desse assunto.

O laudo pericial contábil foi juntado no id. 56657799, páginas 239/251.

E o laudo do engenheiro agrônomo foi juntado no id. 56659451, páginas 309/382.

Os executados aqui agravantes ao manifestarem sobre os laudos, id. 56659459, fls. 594/605,
sequer levantaram discussão sobre preço de soja
. Limitaram a questionar quantidade de área aberta e pronta para o cultivo e período do arrendamento/2015 e 2016), quantidade de sacas de soja (quantidade
e não valor
) correspondente ao uso do imóvel a título de arrendamento, bem como se a abertura do imóvel feita por eles, executados aqui agravantes, agregou valor ao imóvel.

E da mesma forma ocorreu quando os executados aqui recorrentes manifestarem (id. 70840100) sobre os esclarecimentos feitos pelos peritos, vale dizer,
sequer levantaram discussão sobre precificação de soja
.

Veja o fragmento da manifestação feita pelos executados aqui recorrentes no id. 70840100:

“
Apontados as considerações acerca do Laudo complementar do Perito Gerson Fanais e da manifestação do Perito Alencar Cella, passamos aos requerimentos:

a) Requer ao juízo pelo deferimento da “proposta apresentada” pelo perito Alencar Cella para realização do estudo suplementar apresentado no ID 64760798 e, por fim, responder os quesitos suplementares apresentados pelo executado e invocado em manifestação de fls. 594 a 605, sob pena de NUNCA se estabelecer a verdade e o valor justo e real para presente liquidação.

b) Requer que o valor dos honorários periciais seja dividido igualmente entre as partes, como sempre ocorreu nos autos em tela.

c) Requer ao juízo pela desconsideração do laudo apresentado pelo Perito Gerson Fanaia, devido a superficialidade e ausência de fundamentação do mesmo ou, que por determinação judicial, o Respeitável perito se atenha às variáveis técnicas levantadas pelo Perito Alencar Cella para refazer seus cálculos.

d) Requer o ora executado, subsidiariamente, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, pelo princípio da celeridade processual, a homologação do parecer técnico apresentado por seu perito assistente, Alan Brasil, nas fls. 540 a 592, bem como homologando o valor de R$ 12.095.668,79 a título valorização do imóvel e, consequentemente, a inserção deste valor na tabela apresentada em fls. 326, pág. 473 do PDF dos autos, como sendo direito do executado, resultando na seguinte tabela:

‘Tabela de benfeitorias’

e) Que os referidos valores deverão ser corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento.”

Observa-se que os executados agravantes ao postularem estudo complementar, requereram exclusivamente:

“
i) considerando a situação pretérita em relação ao seu uso e ocupação na época, área aberta possível de exploração e vegetação nativa, qual seria atualmente o valor do imóvel considerando as mesmas condições de uso, ocupação e exploração?

ii) considerando todas as benfeitorias realizadas no imóvel em questão, qual seria o valor de mercado do imóvel atualmente?

iii) considerando todas as benfeitorias realizadas no imóvel, houve valorização do mesmo? Em caso afirmativo, qual o valor desta valorização levando em consideração o valor atual do imóvel sem os investimentos realizados e o valor do imóvel com os investimentos realizados?
”
.

Nada há sobre precificação de soja
.

Mais uma vez, os executados recorrentes, ao manifestarem (id. 81439966) sobre os novos esclarecimentos feitos pelos peritos,
deixaram de apresentar discussão sobre precificação de soja
. Apenas reiteraram os pedidos feitos na manifestação anterior (id. 70840100).

Assim, a questão sobre precificação e soja sequer fez parte da decisão impugnada, porquanto não foi arguida no tempo e modo próprios, reitera-se.

A alegação posta exclusivamente em sede de razões de recurso revela-se inovação, cuja análise é vedada.

Neste sentido, veja a jurisprudência desta e. Câmara:

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - ACIDENTE NÃO ABRANGIDO PELO DPVAT –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - PEDIDO NÃO CONHECIDO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIOS MÉDICOS ANEXADOS – REGISTRO DO OCORRIDO, DATA E CONSEQUENTES LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A MATÉRIA VENTILADA EM RECURSO DEVE LIMITAR-SE ÀQUELA ABORDADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL
. Se o BO e os prontuários médicos dos primeiros atendimentos da vítima registram o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.
” RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)” (grifei).

Importante registrar que
a natureza jurídica do recurso é a reforma do que foi tratado pela decisão de origem
e não para resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

Neste sentido, veja a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não há omissão no acórdão que, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida, não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau.” (ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) (grifei).

As demais questões (inépcia da petição inicial, ao argumento de não ser possível identificar qual exatamente seria o imóvel que é o objeto da ação; Inadequação da via eleita e Incompetência do Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade) não encontram espaço para serem analisadas nesta fase, porquanto se o juízo de origem entender ser caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, o ora recorrente sequer terá interesse processual em arguir demais questões.

Posto isso,
não se conhece deste Agravo de Instrumento, por falta de decisão que tenha analisado e, em especial, indeferido o pedido de ilegitimidade passiva do agravante
.”
(grifei).

Quanto ao arbitramento da multa aos executados aqui agravantes de 20%, por eventual aplicação a regra do §2o, do art. 1.026 do CP, tem-se não ser o caso, porquanto a oposição de Embargos de Declaração, por si só, não revela caráter protelatório, notadamente por ter a parte direito a expressar, mediante recurso próprio, a indignação com a decisão.

Não se verifica a alegada nulidade da decisão impugnada, decorrente de falta de fundamentação e ofensa à regra do art. 93, inciso IX, da CF, porquanto a decisão mostra-se suficientemente fundamentada, inclusive, calcada em orientação jurisprudencial.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
que homologou os laudos periciais (contábil e outro que foi feito por engenheiro agrônomo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023